Tribunal: TJSP
Processo: 2192694-98.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ção da norma no mesmo exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada sua inserção no orçamento do exercício seguinte – Inexistência de inconstitucionalidade também nesse ponto.

Ação julgada improcedente, cassada a liminar.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2192694-98.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual, Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal – Descabimento – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de violação de preceitos da Constituição Estadual, Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal – Descabimento – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.544, de 08 de abril de 2019, do Município de Sertãozinho, que "dispõe ao Poder Executivo a implantação de brinquedos para pessoas com deficiência (PCD's), em todos os playgrounds, e dá outras providências" – Lei que não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao Chefe do Poder Executivo – Competência concorrente – Lei que não trata de matéria de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo – Não violação do princípio da separação de poderes, nem invasão da esfera da gestão administrativa (arts. 5o; 24, § 2o; 47; e 144 da CE), restringindo-se a norma aos limites do interesse local – Inconstitucionalidade afastada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Alegação de violação do artigos 25, 174 e 176 da CE– Improcedência – Ausência de previsão de dotação orçamentária que não implica a existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei no exercício orçamentário em que aprovada – Entendimento, pacífico, segundo o qual a falta de especificação da fonte de recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada sua inserção no orçamento do exercício seguinte – Inexistência de inconstitucionalidade também nesse ponto.

Ação julgada improcedente, cassada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2192694-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE, CASSADA
A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2192694-98.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO
REQUERIDO -
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
SERTÃOZINHO
V O T O no 31.452
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Alegação de violação de preceitos da Constituição
Estadual, Constituição Federal e da Lei Orgânica
Municipal
Descabimento
Parâmetro de controle de
constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de
Justiça é a norma constitucional estadual, apenas

Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às
normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
6.544, de 08 de abril de 2019, do Município de Sertãozinho,
que “dispõe ao Poder Executivo a implantação de
brinquedos para pessoas com deficiência (PCD's), em todos
os playgrounds, e dá outras providências” Lei que não
trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa
esteja reservada pela Constituição Estadual ao Chefe do
Poder Executivo Competência concorrente Lei que não
trata de matéria de iniciativa legislativa exclusiva do Chefe
do Poder Executivo
Não violação do princípio da
separação de poderes, nem invasão da esfera da gestão
administrativa (arts. 5o; 24, § 2o; 47; e 144 da CE),
restringindo-se a norma aos limites do interesse local
Inconstitucionalidade afastada.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Alegação de violação do artigos 25, 174 e 176 da CE
Improcedência
Ausência de previsão de dotação
orçamentária que não implica a existência de vício de
inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade da lei
no
exercício
orçamentário
em
que
aprovada

Entendimento, pacífico, segundo o qual a falta de
especificação da fonte de recursos pode resultar apenas a
não implementação da norma no mesmo exercício em que
posta em vigor, mas desde logo providenciada sua inserção
no orçamento do exercício seguinte
Inexistência de
inconstitucionalidade também nesse ponto.
Ação julgada improcedente, cassada a liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 6.544, de 08 de abril de 2019, do Município de
Sertãozinho.
Alega o proponente: a) a norma impugnada, de autoria parlamentar, é
inconstitucional por vício de iniciativa (arts. 2o e 61, II, b, da CF; arts. 5o; 24, § 2o;
47, XIX, a; e 144, CE; art. 41, IV e V, LOM), porque interfere em matéria de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, ao criar e impor obrigação à
administração municipal, determinando a implantação de brinquedos para pessoas
com deficiência em todos os playgrounds; b) o diploma interfere na gestão,
organização administrativa e serviços públicos, de iniciativa e atuação do Chefe do
Executivo, violando o princípio da harmonia e independência entre os poderes (art. 2o
CF, art. 2o LOM e art. 5o, CE); c) ademais, a lei não prevê a fonte de custeio das
medidas que devem tomadas em seu cumprimento, ferindo o disposto nos arts. 174,
I, II e III, e 176, I, da CE; d) a gestão das políticas públicas, sobretudo a realização da
programação orçamentária, analisando as prioridades, a conveniência e a
oportunidade cabe somente ao Prefeito (art. 25 CE).
Requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da lei
impugnada e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
Deferi o pedido de liminar (fls. 23/24).
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls. 30/34).
Alega: a) não há vício de iniciativa, pois a matéria não se insere entre aquelas
reservadas exclusivamente à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nem se trata de
ato normativo de sua alçada imune à interferência do Poder Legislativo, (arts. 24, §
2o, e 47, II, XIV e XIX, CE), de maneira que não se caracteriza violação ao art. 5o da
CE, pois a reserva deve ser explícita e interpretada restritivamente; b) o STF entende
que não se permite interpretação ampliativa da iniciativa do Chefe do Poder
Executivo para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e
estruturação da Administração Pública, mais especificamente a servidores e órgãos
do Poder Executivo; c) não há ofensa à LOM, ao art. 2o da CF e art. 5o da CE; d)
ainda, conforme entendimento do STF, “a ausência de dotação orçamentária prévia
em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei,
impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro”; e) assim, a lei
impugnada não é inconstitucional, pois não cria ou altera cargos e órgãos da
Administração, ou mesmo interfere no seu funcionamento, não se inserindo em
matéria de competência privativa do Poder Executivo; f) deve ser considerado, ainda,
que a ausência de dotação orçamentária específica, conforme entendimento do STF,
impede somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência da ação (fls. 43/53).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
1. De início, é preciso assinalar que o exame da ação deve restringir-se
à assertiva de inconstitucionalidade do diploma questionado frente à Constituição
Estadual, apenas.
Como expresso nas normas constitucionais regentes da espécie (arts.
125, § 2o, da CF e 74, VI, CE), o controle concentrado de constitucionalidade do ato
normativo a cargo desta Corte somente pode se dar em face da Constituição do
Estado, o que exclui a impugnação por descumprimento ou violação de preceitos da
Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal ou infraconstitucionais.
Dispõe a Constituição deste Estado, em seu art. 74, competir ao
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, dentre outras causas,
“VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta Constituição,
o pedido de intervenção em Município e ação de inconstitucionalidade por
omissão, em face de preceito desta Constituição”.
Não obstante, é admissível esse controle com suporte em cláusula de
caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete às regras normativas
da Carta Maior.
De acordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
“Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática,
para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que,
inscrita na Constituição estadual, remete, diretamente, às regras normativas
constantes da própria CF, assim incorporando-as, formalmente, mediante
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do
Estado-membro. Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro
confere parametricidade às normas, que, embora constantes da CF, passam a
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o corpus
constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível
erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art.
125, § 2o, da CF, a própria norma constitucional estadual de conteúdo
remissivo” (Rcl 10.500-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática, julgamento em 18-10-2010, DJE de 26-10-2010)”.
No mesmo sentido:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA
CORTE (CRFB/88, ART. 102, I, ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO REALIZADA TOMANDO COMO PARADIGMA DE
CONFRONTO
NORMA
ENCARTADA
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA FEDERAL DE REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”
(Rcl 17340/SP, Relator Min. LUIZ FUX, j. 12.09.2014).
Em suma, a demanda é examinada somente no que se refere às
alegações de ofensa a normas da Constituição Estadual, malgrado igualmente
remissivas a outras, da Constituição Federal.
2. A Lei no 6.544, de 08 de abril de 2019, do Município de
Sertãozinho, “dispõe ao Poder Executivo a implantação de brinquedos para
pessoas com deficiência (PCD's), em todos os playgrounds, e dá outras
providências” (fls. 21), estabelecendo:
“Art. 1o. Fica disposto a implantação de brinquedos para
pessoas com deficiência (PCD'S), em todos os playgrounds.
“Art.
2o.
Os
playgrounds
infantis
instalados
em
estabelecimentos de ensino, parques, clubes, áreas de lazer, públicos ou
privados, no Município de Sertãozinho, deverão disponibilizar brinquedos
adequados ao uso de pessoas com deficiência.
“§ 1o. Para fins de cumprimento desta Lei, os playgrounds
deverão seguir a seguinte proporção:
“I
Playgrounds com até 5 (cinco) brinquedos: devem
disponibilizar ao menos 1 (um) brinquedo adaptado para crianças com
deficiência;
“II Playgrounds com 6 (seis) a 10 (dez) brinquedos: devem
disponibilizar ao menos 2 (dois) brinquedos adaptados para crianças com
deficiência;
“III Playgrounds com mais de 10 (dez) brinquedos: devem
disponibilizar ao menos 20% (vinte por cento) de brinquedos adaptados para
crianças com deficiência.
“Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
“Art. 4o. Revogam-se as disposições em contrário”.
3. Não custa lembrar a sempre autorizada lição de HELY LOPES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 17a edição/2014, Malheiros
Editores), a propósito do tema em discussão nesta demanda. Ensina o mestre:
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus
vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e
privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem
reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as
que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa
exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e
entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos;
criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta,
autárquica e fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos
servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano
plurianual,
diretrizes
orçamentárias,
orçamento
anual
e
créditos
suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente
ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633).
4. São de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, segundo
dispõe taxativamente o art. 24, § 2o, da Constituição Estadual (que se amolda ao
artigo 61, § 1o, da Constituição Federal):
“1 criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da
respectiva remuneração;
“2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos
da administração pública, observado o disposto no art. 47, XIX,
“3 organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;
“4 servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
“5 militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para
inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;
“6 criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e
de registros públicos”.
E dispõe o art. 47 da Constituição Estadual, em harmonia com a Carta
Magna:
“Art. 47. Compete privativamente ao Governador, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outras atribuições previstas nesta Constituição:
“(...)
“II exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;”
“(...)
“XI iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
“XIV praticar os demais atos de administração, nos limites
da competência do Executivo;
“(...)
“XIX dispor, mediante decreto, sobre:
a) Organização e funcionamento da administração estadual,
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de
órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.”
Referidas regras são de observância obrigatória pelos Municípios,
diante do princípio da simetria (art. 144 da CE e 29 da CF).
O rol das matérias reservadas à iniciativa exclusiva do Poder
Executivo deve ser interpretado restritiva ou estritamente, nele não se encartando as
disposições do diploma impugnado nesta causa.
As normas dispõem sobre a instalação de brinquedos adaptados para
as pessoas com deficiência, nos playgrounds (públicos e privados) do município,
tratando sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência,
restringindo-se aos limites do interesse local. E não interferem na administração
municipal, senão no ponto estrito de que deve providenciar a instalação dos
brinquedos nos playgrounds públicos, onde houver, e fiscalizar a estes e aos
particulares, como já sucede com esses equipamentos, nuns e noutros lugares.
O diploma em apreço não trata, portanto, de quaisquer das matérias
cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao Chefe do
Poder Executivo. Sob esse aspecto, a iniciativa da Casa Legislativa é concorrente
com a do Prefeito Municipal, de tal arte que o pedido não pode ser acolhido.
Entender de modo diverso resultaria restringir a iniciativa legislativa ao desabrigo do
numerus clausus da cláusula constitucional em apreço, e assim implicaria coartar de
todo o exercício do Poder Legislativo.
Assim deve ser julgado, dando-se aplicação ao Tema 917 de
Repercussão Geral, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, cujo paradigma é o
ARE-RG 878.911, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES (j. 29.09.2016):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em
escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora
crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
Portanto, a lei atacada não tratou de nenhuma das matérias de
iniciativa legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, não violou o princípio
da separação de poderes e não invadiu a esfera da gestão administrativa (arts. 5o; 24,
§ 2o; 47; e 144, da Constituição Estadual), e restringiu-se aos limites do interesse
local (art. 30, I, CF).
Nessa linha de entendimento já se manifestou o C. Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n.
9.994, de 25 de setembro de 2017, do Município de Santo
André.
I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE Controle abstrato
de constitucionalidade que somente pode se fundar na
Constituição Estadual. Análise restrita aos dispositivos
constitucionais invocados.
II. VÍCIO DE INICIATIVA Imposição genérica de instalação
de brinquedos adaptados em parques de diversões públicos e
privados que não interfere na gestão administrativa do
Município Medida de polícia administrativa. Inexistência de
vício de iniciativa, nesse ponto.
III. Inconstitucionalidade, contudo, da determinação da
obrigação de realização de convênios e parcerias pelo Poder
Executivo para a aquisição e instalação de brinquedos
adaptados (artigo 5o) e da fixação de prazo de 90 (noventa)
dias para regulamentação (artigo 6o) Desrespeito aos artigos
5o e 47, incisos II, XIV e XIX, a, da Constituição Estadual.
Lei de iniciativa parlamentar que invadiu as atribuições do
Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da
separação dos poderes Tema 917 de Repercussão Geral.
Inconstitucionalidade parcial configurada. Ação julgada
parcialmente procedente. (ADI 2256016-29.2018.8.26.0000,
julgada em 12/6/2019, relator Des. MOACIR PERES).
Ressalta a douta Procuradoria Geral de Justiça, enfocando o aspecto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proteção integral da pessoa portadora de deficiência (fls. 43/53) que
(...) o Município de Sertãozinho exerceu a sua competência
complementar (e não suplementar, conforme prevê o art. 30, II, da CR), sem
perder a tônica do interesse local, na estreita conformidade do permissivo
contido no artigo 30, I, da Constituição Federal.
“O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito ao
lazer em baliza geral.
(...)
“Ora, a lei impugnada que consubstancia o exercício do poder
de polícia da acessibilidade, no caso em análise, não se arrola nas hipóteses
de reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nem da reserva da
Administração.
“De fato, a lei em questão impõe obrigação que visa à
integração da pessoa com deficiência, que abrange o Poder Público e os
particulares.
“Aliás, a polícia do comércio, da acessibilidade, da
segurança, do conforto, do asseio, da higiene dos equipamentos públicos, de
estabelecimentos particulares de acesso público e de locais de acesso ao
público, explorados por particulares, é matéria que se situa na iniciativa
comum ou concorrente.
“Tal se dá porque, para que exista o policiamento, necessária
a concorrência de competência nas três esferas estatais em face da
descentralização
político-administrativa
decorrente
do
sistema
constitucional, ficando os assuntos de interesse nacional sujeitos à
regulamentação e policiamento da União; as matérias de interesse regional,
às normas e polícia estadual; e, os assuntos de interesse local, aos
regulamentos edilícios e ao policiamento administrativo municipal.
“A norma local questionada, sem dúvida, impõe obrigação a
particulares, no âmbito da polícia administrativa e demanda, por isso
mesmo, a observância de reserva formal de lei.
“A propósito, o fato de também abranger a norma o Poder
Público, que se vê obrigado a instalar os brinquedos adaptados para as
pessoas com deficiência física em seus playgrounds públicos, concretiza,
neste aspecto, dada a obrigação imposta aos particulares o princípio da
igualdade.
“Adiciono que não se trata de organização e funcionamento
da Administração nem de prática de atos da Administração e, tampouco, de
sua direção superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Por identidade de razões, não há como se vindicar espaço
inerente à reserva da Administração por carecer exclusividade

explicitamente declarada na Constituição para a disciplina do assunto que,
como visto, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente.
“Além disso, em relação ao § 1o do art. 2o da lei
impugnada, que estabelece a proporção de brinquedos adaptados,
consoante o tamanho do playground, é importante ressaltar que tal
dispositivo, especialmente no que toca ao equipamento público, encontra-
se em consonância com a Tese de Repercussão Geral no 917 do Supremo
Tribunal Federal, porquanto o dispositivo se ocupou, em última análise, de
matéria relativa à proteção da pessoa com deficiência, que é de iniciativa
legislativa concorrente entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo
municipais.
“Assim, nestes termos, forçoso reconhecer que tal matéria
não consta do rol taxativo do art. 61, § 1o, II, da CF, reproduzido no § 2o do
art. 24 da CE, que estabelece as matérias cuja iniciativa de lei compete
exclusivamente ao Governador do Estado (...)
“Tal dispositivo, aliás, é de observância obrigatória pelos
Municípios, em virtude do princípio da simetria disposto no art. 29 da CF
(art. 144 da CE).
“Em outras palavras, a lei, ao dispor sobre a instalação de
brinquedos adaptados para as pessoas com deficiência, nos playgrounds, não
incidiu nas hipóteses constitucionais, de iniciativa reservada ao Chefe do
Executivo (art 61, § 1o, II, da CF), restringindo-se nos limites do interesse
local (art. 30, I, da CF).
(...)
5. Por fim, a ausência de previsão de dotação orçamentária não
implica a existência de vício de inconstitucionalidade, mas apenas a inexequibilidade
da lei no exercício orçamentário em que aprovada (arts. 25, 174 e 176, CE).
É pacífico o entendimento segundo o qual a falta de especificação da
fonte de recursos pode resultar apenas a não implementação da norma no mesmo
exercício em que posta em vigor, mas desde logo providenciada a inserção de
recursos no exercício seguinte.
Vale lembrar o seguinte precedente da C. Corte Suprema:
“4. Ainda que assim não fosse, a 'ausência de dotação
orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação
naquele exercício financeiro' (ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Ressalva, naturalmente, a possibilidade de aprovação de créditos adicionais”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(RE 770.329-SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, j. 29.05.2014).
6. Ante o exposto, julgo improcedente a ação, cassada a liminar.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente